Tribunal: TJMT
Processo: 0005007-20.2016.8.11.0037
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005007-20.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DONIZETE ANDRE DE SOUZA (VÍTIMA), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA - CPF: 311.001.468-81 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO SIMPLES - - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO - IMPOSSIBILIDADE - INVERSÃO DA POSSE DO BEM - REDUÇÃO DA PENA -
PRIVILÉGIO - RECONHECIMENTO - PRIMARIEDADE E PEQUENO VALOR DA COISA
– -
RECURSO PARCIAMENTE PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL -
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – VIABILIDADE.

Consuma-se o crime de
furto com a inversão da posse, sendo desnecessária a posse mansa, pacífica e desvigiada do objeto material do crime.

Sendo primário e de pequeno valor o objeto subtraído, de acordo com o parâmetro considerado pelo STJ (um salário mínimo), deve ser reconhecida a figura do
furto privilegiado na espécie.

Considerando a redução da pena nesta instância, passa a se regular a prescrição pelo termo máximo de 03 anos, conforme art. 109, VI, do CP. Transcorrido lapso superior ao prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, impositiva a declaração de extinção da punibilidade do agente (art. 107, IV, do CP). APELO DEFENSIVO PROVIDO, EM PARTE. EXTINTA A PUNIBILIDADE.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005007-20.2016.8.11.0037

APELANTE: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT,
que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o réu à pena de
01 (um) ano e 10 (dez) dias-multa

pelo
crime previsto no
art. 155, caput, do Código Penal, em regime aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal.

Denúncia
: narra o seguinte evento delituoso:

“ (...) No dia 03 de julho de 2016, por volta das 00h25mim, no estabelecimento comercial denominado “oficina Paraná”, (...) subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) bateria de carro Moura, avaliada em R$ 400,00 (quatrocentos reais), pertencente à vítima Donizete André de Souza.

Na ocasião, o denunciado
Luiz
adentrou o estabelecimento comercial acima mencionado e subtraiu a bateria de um veículo.

Consta que, a polícia foi acionada e ao chegarem no local o denunciado já havida sido detido por populares.

Ato contínuo, foi feita uma revista no local dos fatos e verificaram que havia um automóvel sem a bateria, sendo que esta se encontrava ao lado da bicicleta do denunciado Luiz.

Na delegacia, a vítima reconheceu como sendo a bateria apreendida.

Diante da evidências o denunciado foi preso em flagrante delito e indiciado pela prática do crime de furto. (...)”

A denúncia foi recebida em
26/07/2016
. (id.
108956628)

A Sentença
foi prolatada em
06/04/2020
, julgando a inicial acusatória
procedente
, para condenar o apelante à pena de
01 (um) ano e 10 (dez) dias-multa

pelo
crime previsto no
art. 155, caput, do Código Penal, em regime aberto, sendo substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal. (id. 108956647).

A seguir, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação. Em seu arrazoado, postulou o reconhecimento do delito em sua forma tentada, com aplicação no grau máximo (2/3). Subsidiariamente, requereu a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 2o do art. 155 do Código Penal (id.
108956951).

Em Contrarrazões a Promotoria de Justiça
pugna pelo
parcial provimento
do pleito defensivo,
“tão somente para reconhecer o privilégio previsto no art. 155,§ 2o, do Código Penal”
(id.
108956958
).

No mesmo sentido, o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça da lavra da Procuradora de Justiça, Dra.
SILVANA CORREA VIANNA
, opina pela parcial procedência do recurso,
“para que seja reconhecida a minorante do privilégio, descrita no § 2o do art. 155 do Código Penal.”
(id.
109332986
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO PARA A SUA FORMA TENTADA

Inicialmente cumpre ressaltar que materialidade e autoria restaram demonstradas nos presentes autos, sendo certo que tais pontos não foram alvos do inconformismo defensivo.

Conforme se verifica, o apelante confirmou a subtração relatando, em juízo, narrando que
"furtou a bateria porque estava em crise de abstinência de entorpecente."
(id.
108956647
).

Ainda, pela narrativa do próprio condutor da ocorrência, Policial Militar Lopes, em juízo, deixa claro que se tratou de um furto consumado. Segundo ele,
“recebeu ligação informando que no local era uma oficina e o vizinho ouviu barulhos. Chegando lá encontraram o denunciado ao lado de um carro com uma chave na mão e
já teria retirado a bateria do veículo
para furtar sendo imobilizado pelo vizinho quando a polícia chegou (...)”

Da mesma forma foi o relato da vítima, in verbis:

“(...) Que o declarante estava em uma festa, quando recebeu uma ligação de um vizinho da auto peças auto center Paraná, localizada na rua Guanabara, (....) informando que um carro estava com o alarme disparado; Que o declarante se deslocou até o local, chegando lá flagrou que o suspeito
, já rendido pelo vizinho, com a bateria do veículo em mãos, já fora do automóvel
(...)”
id.
108956958.

Sobre o tema da consumação nos delitos de furto, já me manifestei por diversas vezes.

Nos termos do art. 14, II do CP, a tentativa é a realização incompleta do tipo objetivo pretendido, por circunstâncias alheias à vontade do agente, ou seja, iniciada a execução do fato punível (tipo objetivo), esse não se consuma por circunstâncias alheias ao seu querer.

A controvérsia que vem à baila nos autos, cinge-se portanto, em se saber se no delito de furto a consumação se dá quando o agente promove a inversão da posse da
res furtiva
, ou se é necessário a posse pacífica do bem.

Segundo vem sendo consagrado pela jurisprudência a consumação do crime de furto verifica-se quando há inversão da posse do bem, ainda que por pouco tempo, ainda que haja perseguição e prisão em seguida, não sendo necessária a posse mansa e pacífica.

Assim, a posição do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO QUALIFICADO.POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE. CONSUMAÇÃO DO DELITO QUE SE CONFIGURA COM A MERA INVERSÃO DA POSSE DO BEM. SUPOSTA OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. In casu, o Acusado efetivamente se tornou possuidor da res furtiva, ainda que por curto espaço de tempo, empreendendo fuga na posse do bem da Vítima. Desse modo, independentemente da perseguição policial ou da ausência de posse mansa e pacífica, houve a inversão da posse da coisa e, portanto, a consumação do crime de furto qualificado.

(...)

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1894024/AC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 27/11/2020)”

Pelo exposto, houve de fato a inversão da posse do bem, mesmo que por pouco tempo, tratando-se, portanto,
in casu
, da hipótese de furto consumado.

- DA APLICAÇÃO DO FURTO PRIVILEGIADO.

Na sequência, viável o reconhecimento do furto privilegiado.

Conforme sua certidão judicial criminal, o réu é tecnicamente primário e, além disso, o bem subtraído foi avaliado no valor total de R$ 400,00, o que é inferior ao correspondente a um salário mínimo vigente ao tempo da prática delituosa.

O atendimento dessas duas condições é o que basta, segundo a majoritária jurisprudência, para o reconhecimento do furto privilegiado.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. CONCURSO DE PESSOAS. PRIVILÉGIO DO § 2o DO ART. 155 DO CP. QUALIFICADORA DE ORDEM OBJETIVA. SUMULA 511/STJ.
VALOR DO BEM INFERIOR A UM SALÁRIO MÍNIMO
. RÉU PRIMÁRIO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Consoante o atual entendimento desta Corte Superior de Justiça, a teor do enunciado da Súmula 511/STJ, é possível o reconhecimento do furto privilegiado-qualificado quando presentes a primariedade do acusado, o pequeno valor da res furtiva e qualificadora de natureza objetiva.

2. Impõe-se o benefício legal do furto privilegiado, uma vez que o acusado é tecnicamente primário, de pequeno valor a res furtiva e, ainda, de natureza objetiva a qualificadora (rompimento de obstáculo). 4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp 1825972/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 10/09/2019)”

Assim, o réu faz jus ao reconhecimento da privilegiadora prevista no art. 155, § 2o, do Código Penal.

Assim fixou o Juízo singular a pena, in verbis:

“ A pena prevista para este crime é de 1 a 4 anos de reclusão e multa.

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena base, razão pela qual fixo-a em 1 ano de reclusão e 10 dias-multa, calculados à base de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, pena esta que torno definitiva deixando de reduzi-la pela confissão do réu por tê-la fixado no mínimo legal (súmula 231 STJ).

Assim, mantenho a pena-base ao mínimo legal, em um ano de reclusão.

Na sequência, uma vez reconhecida a privilegiadora, reduz-se a pena em 1/3, considerando-se aqui que o valor da
res furtiva
, bem como o acusado possui outras ações penais (id.
108956648).

Pena definitiva fixada em oito meses de reclusão.

Reduzida a pena nesta instância para patamar inferior a um ano de reclusão, regula-se a prescrição pelo termo máximo de três anos, conforme art. 109, inciso VI, do Código Penal.

No caso, o fato ocorreu em
03 de julho de 2016
(id.
108956623)
a denúncia foi recebida em
26/07/2016,
e a sentença condenatória publicada em
06/04/2020
(id.
108956647
).

Assim, entre os marcos interruptivos – recebimento da denúncia e publicação da sentença condenatória – decorreu o lapso prescricional, sendo impositiva a declaração de extinção da punibilidade do agente (art. 107, inciso IV, do Código Penal).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
dou parcial provimento ao apelo defensivo
, para reclassificar a conduta no art. 155, § 2o, do Código Penal, reduzir a pena para oito meses de reclusão, transitado em julgado o que aqui decidido, para o Ministério Público, desde já fica declarada extinta a punibilidade, pela prescrição,
pois a Procuradoria-Geral, manifestou pela redução da pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021